Tribunal: TCU
Processo: 031.434/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 31o BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamento recebido por força de Mandado de Segurança no período de NOVEMBRO de 2004 a AGOSTO de 2014 e, erro da Administração Militar no período de SETEMBRO de 2014 a JULHO de 2016, pelos quais foram responsabilizadas a Sra RAIMUNDA FERNANDES NEVES e a Sra MARIA JACIRA NEVES. (no da TCE no sistema: 1277/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 31o Batalhão de Infantaria Motorizado, em desfavor de Maria Jacira Neves e Raimunda Fernandes Neves, em razão do recebimento de pensão especial de ex-combatente, sustentada por decisão judicial precária, posteriormente revogada; Considerando que o presente caso não envolve desfalque ou desvio de recursos federais, tampouco a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico por parte das responsáveis, no período em que receberam os benefícios em decorrência de decisão judicial; Considerando que a apresentação da ação judicial objetivando a concessão da pensão militar especial de ex-combatente na condição de filhas solteiras encontrava amparo no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; Considerando que é prerrogativa do Poder Judiciário, ao revogar decisão que concedeu tutela antecipada em caso de improcedência do pedido do autor, decidir se cabe ou não a devolução dos valores; Considerando que aplica-se a este caso a jurisprudência mais recente deste Tribunal no sentido de arquivamento do processo por fata dos pressupostos de instauração da tomada de contas especial, a exemplo dos acórdãos 1352/2022, 1353/2022, 3232/2022, 4598/2022, 7330/2022 e 12026/2023, da 1a Câmara, de minha relatoria; Acórdão 3285/2022-TCU-Primeira Câmara , 6052/2022-1a Câmara, 2181/2022-Plenário, 9211/2022-1a Câmara, 1608/2023-1a Câmara e 7005/2023-1a Câmara, de relatoria do ministro Jorge Oliveira; Acórdão 2862/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Marcos Bemquerer; e Acórdão 3482/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do ministro Antônio Anastasia. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência desta deliberação às responsáveis e ao órgão instaurador da TCE, bem como à Advocacia-Geral da União. 1. Processo TC- Processo 031.434/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Jacira Neves (XXX.060.264-XX); Raimunda Fernandes Neves (XXX.344.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 31o Batalhão de Infantaria Motorizado. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria do Rosário Amorim de Farias Queiroz (15875/OAB-PE), representando José Robério Neves; José Robério Neves e Maria Jacira Neves, representando Raimunda Fernandes Neves; Maria do Rosário Amorim de Farias Queiroz (15875/OAB-PE), representando Maria Jacira Neves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia da presente deliberação à Advocacia-Geral da União, para que o órgão de representação judicial da União avalie as providências a adotar com vistas à cobrança dos valores pagos em caráter não definitivo às Sras. Maria Jacira Neves e Raimunda Fernandes Neves, por força de decisão judicial posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no julgamento da apelação em mandado de segurança 92705-PB, bem como os valores recebidos posteriormente à emissão do parecer de força executória, conforme Ofício no 3331/FFPG/PRU/AGU, de 26/8/2014.